Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento espontâneo. Ausência. Bens penhoráveis. Localização. Diligências infrutíferas. Crédito detido pelo executado. Penhora no rosto dos autos de ação de inventário. Perfectibilização. Suspensão do curso processual e arquivamento dos autos. Suspensão. Fundamento. Prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a’). Necessidade de aguardo do resultado da ação de inventário. Condição para utimação da penhora. Determinação. Decurso de prazo ânuo. Manifestação da parte exequente. Prescrição. Fluxo. Subsistência de penhora. Lapso prescricional. Deflagração. Inviabilidade. Agravo. Inconformismo. Acolhimento. Perda superveniente de parte do objeto. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Acórdão. Modulação do fundamento legal da suspensão processual determinada. Prévia oitiva da parte. Nulidade. Violação ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10). Infringência. Nulidade. Omissão. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente e, na parte conhecida, provera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos de cumprimento de sentença, determinara a suspensão do executivo, por uma única vez, a contar da publicação da decisão desafiada, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, assinalando que, durante o período de sobrestamento, suspender-se-ia a prescrição (CPC, art. 921, § 4o), assim como indeferira o pleito de liberação das constrições incidentes sobre CNH e passaporte.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de nulidade processual decorrente de prolação de decisão surpresa, omissão ou obscuridade a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento para alterar o fundamento legal da suspensão processual determinada.
III. Razões de decidir
3. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões processuais desveladas pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
4. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
5. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de provimento colegiado que modula o fundamento legal da suspensão processual determinada, a ausência de prévia oitiva dos litigantes, antes do julgamento do recurso, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual.
6. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
7. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
8. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
9. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
10. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.